Tribunal: TJSP
Processo: 2135555-86.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Ação rescisória. Benefício da assistência judiciária gratuita concedido. Ação objetivando rescisão da r. sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse. Alegação de que a sentença de mérito, transitada em julgado, resultou de dolo da parte vencedora em seu detrimento. Descabimento. Art. 966, III, do CPC que trata de manobra processual que tem o

Ementa:
Ação rescisória. Benefício da assistência judiciária gratuita concedido. Ação objetivando rescisão da r. sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse. Alegação de que a sentença de mérito, transitada em julgado, resultou de dolo da parte vencedora em seu detrimento. Descabimento. Art. 966, III, do CPC que trata de manobra processual que tem o objetivo de prejudicar a percepção do magistrado. Limita-se aos atos processuais, não englobando eventual atuação fora do processo, salvo no caso de coação que resulta na prática de determinado ato processual. Hipótese na qual os autores limitam-se a afirmar que foram induzidos em erro pela ré que teria afirmado, extrajudicialmente, que celebraria um acordo com eles, o que os levou a não contestar o feito. Argumentação de ocasião. Autores que poderiam, se quisessem, ter ofertado defesa ou pleiteado a suspensão do feito para tentar uma composição amigável. Ausente a hipótese prevista no art. 966, III, do CPC. Falta de interesse de agir. Impossibilidade de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Indeferimento da petição inicial e consequente extinção sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 330, III e 485, I, CPC. Ação rescisória extinta.